Tribunal: TJSP
Processo: 1004921-15.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1004921-15.2019.8.26.0100
Registro: 2020.0000160348
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004921-15.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
GABRIEL RODRIGUES FONSECA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 4 de março de 2020.
CARLOS RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1004921-15.2019.8.26.0100
VOTO No 36.507
2
COMARCA DE SÃO PAULO - 26a VARA CÍVEL DO FORO
CENTRAL
APELANTE: GABRIEL RODRIGUES FONSECA
APELADOS: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS
GERAIS E SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DOS
SEGUROS DPVTA S/A
SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO CARLOS EDUARDO BORGES
FANTACINI
EMENTA:
SEGURO OBRIGATÓRIO. Sequela de acidente de
trânsito. Relato de invalidez permanente. Sentença de
improcedência. Apelo do autor. Provido, para afastar
a respeitável sentença, ensejando-lhe a realização de
perícia médica, com intimação pessoal.
VOTO No 36.507
RELATÓRIO
Invalidez permanente relacionada a acidente
de trânsito, pleito para pagamento de cobertura de seguro obrigatório
(DPVAT), juízo de improcedência (fl. 378), apela o autor, buscando a
inversão do resultado.
Resposta recursal, a fls. 388/393.
.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1004921-15.2019.8.26.0100
VOTO No 36.507
3
FUNDAMENTAÇÃO
Sequelas de acidente de trânsito, com possível
consolidação de quadro de invalidez, a hipótese obriga esclarecer por
meio de perícia médica, e, na circunstância dos autos, há que renovar
diligência, com intimação pessoal do autor, assim à consideração de
tutela que reveste conteúdo social (seguro instituído por lei para
amparar vítimas em ocorrências de trânsito).
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, dou provimento
ao recurso, para afastar a respeitável sentença, reinstalando-se
oportunidade para comparecimento à perícia médica, com
intimação pessoal, por mandado.
CARLOS RUSSO
Relator